Tribunal: TJDFT
Processo: 0736192-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736192-13.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS WILLIAN ANTUNES DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INÉPCIA INICIAL. REJEITADA. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. VIABILIDADE. CRITÉRIO NORTEADOR. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. AUSENTES REQUISITOS ENSEJADORES DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Recurso parcialmente conhecido quanto ao pedido de alteração do critério norteador utilizado para a exasperação da pena-base. 2. A conduta individualizada de forma suficiente na denúncia afigura-se apta a garantir o contraditório e a ampla defesa, tendo o Ministério Público logrado descrever, com detalhes, o envolvimento de cada réu, afasta-se a alegação de inépcia da inicial acusatória, pois preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 4. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade referente a entrada dos policiais no domicílio quando a atuação é embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal. 5. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas. 6. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes. 7. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, está justificada a análise negativa da circunstância conduta social, pois evidencia a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada. 8. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, legítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD quando expressiva a quantidade de maconha (3.927,21g) e em razão do alto potencial nocivo (cocaína), também apreendida. 9. Apesar de o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles. 10. No exame acerca da dedicação do réu às atividades criminosas, os vetores da quantidade, natureza ou nocividade não podem ser tomados como fundamento para refutar a configuração do tráfico privilegiado, salvo quando corroborados por outros elementos concretos. 10.1. No caso vertente, evidenciada a atividade sofisticada de traficância com habitualidade - forçoso afastar a redutora, porquanto em manifesto descompasso com a noção de envolvimento pontual/circunstancial do tráfico privilegiado. 11. Preliminares rejeitadas. Recursos do primeiro e do terceiro réus conhecidos e desprovidos. Apelo do segundo réu parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 41 do Código de Processo Penal e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando a inépcia da denúncia, bem como a ocorrência de cerceamento de defesa e da falta de justa causa para a ação penal, porquanto ausente a descrição da efetiva participação do insurgente na inicial acusatória; b) artigo 402 do Código de Processo Penal, asseverando que a sentença e o acórdão seriam nulos, uma vez que não teria constado em ata o indeferimento do pedido da conversão do julgamento em diligência; c) artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal, 150, §§ 4o e 5o, do Código Penal e 302 do Código de Processo Penal, afirmando a nulidade da busca domiciliar, ao argumento de que inexistiria fundada suspeita para o ingresso em sua residência. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF, do STJ e do TJDFT; d) artigo 18, inciso I, do Código Penal, defendendo que, in casu, não restou demonstrada a presença do dolo e do conhecimento da existência da droga apreendida, razão pela qual pugna pela absolvição pelo crime de tráfico; e) artigo 40 da Lei no 11.343/2006, requerendo a exclusão da causa de aumento de pena referente à disseminação de drogas em área de maior aglomeração de pessoas, porque ausente traficância no local. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 41, 302 e 402, todos do Código de Processo Penal, 18, inciso I, e 150, §§ 4o e 5o, ambos do Código Penal, e 40 da Lei no 11.343/2006, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: In casu, não verifico a ocorrência de inépcia, tampouco a ausência de justa causa na inicial acusatória. Retira-se da denúncia a individualização suficiente da conduta da parte apelante, tendo o Parquet logrado descrever a sequência dos acontecimentos que ensejaram a imputação do delito de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”. Restou esclarecido, na inicial, que “os três acusados se associaram, de forma estável e permanente, desde data incerta, pelo menos desde a data da locação do box 76, em 09/06/2023, para a prática de crime de tráfico de entorpecentes, uma vez que todos foram vistos entrando constantemente no local, onde foi encontrada grande quantidade de drogas, petrechos e resquícios que indicavam que ali era feita a separação e fracionamento para difusão ilícita.” A conduta descrita, portanto, permitiu o exercício do contraditório e da ampla defesa, cumprindo, com rigor, o disposto no art. 41 do CPP (ID 62086725 - Pág. 8). No caso em exame, não se verifica a existência de qualquer fato capaz de comprometer o pleno exercício do direito de defesa. Com efeito, durante a audiência foi dada oportunidade ao causídico para formular perguntas ao policial visando a esclarecer eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos em apuração. Contudo, o patrono, por opção própria, absteve-se da colheita da prova testemunhal. A juntada das filmagens deveria ter sido requerida na peça de resposta à acusação, nos termos do artigo 55, §1o, da Lei n. 11.343/06. E, como bem destacado pela sentenciante, os fatos restaram esclarecidos pelas filmagens constantes nos autos e nos relatos da testemunha policial em juízo, não havendo necessidade da juntada das filmagens requeridas pela parte. Por fim, não há margem para falar em abertura de diligência do artigo 402 do CPP, pois a Lei de Drogas segue regramento próprio e não há a referida previsão. Ademais, isso não obstaria a defesa do réu, caso assim desejasse, de requerer o que entendesse cabível ao final da audiência. Entretanto, a Defesa permaneceu inerte (ID 62086725 - Pág. 9). O estado de flagrância dos delitos de natureza permanente permite o ingresso de agentes de polícia no domicílio profissional do acusado, independentemente de mandado de busca e apreensão, autorização ou do horário (durante o dia ou a noite) (ID 62086725 - Pág. 10). In casu, a ação dos policiais restou plenamente justificada, porquanto embasada em fortes indícios de prática delitiva. Com efeito, a visualização de atividade típica de traficância configura justa causa (fundada razão) para o ingresso no domicílio profissional (ID 62086725 - Pág. 12). Comprovadas autoria e materialidade, não há falar em insuficiência de provas para a condenação (ID 62086725 - Pág. 20). A sentenciante ainda entendeu acertadamente pela incidência da majorante do inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/06 (ID 62086725 - Pág. 27). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.584.727/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/2/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XI, LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É incabível a pretensão de que o STJ delibere sobre suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STF” (AgInt no REsp n. 1.622.284/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024